Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-22.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001214-22.2018.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIACAO ITAPEMIRIM S/A, é embargado SONIVALDO ALVES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35097
Embargos de Declaração no 1001214-22.2018.8.26.0020/50000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Embargante: Viação Itapemirim S/A
Embargado: Sonivaldo Alves da Silva (Justiça Gratuita)
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra v. Acórdão de fls. 88/92, ingressou a parte
apelada com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
com efeito modificativo, sustentando que: (a) “não se mostram evidentes que as
matérias, enfrentadas pela Embargante, tenham sido analisadas e decididas,
concessa vênia, nem mesmo implicitamente, neste caso”; (b) “a condenação
aplicada ao presente feito, qual seja, R$7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez
reais)
a
Embargante
se
RESTOU
TOTALMENTE
EXCESSIVA
E
DESPROPORCIONAL E DIVERGENTE DOS VALORES FIXADOS POR
OUTROS TRIBUNAIS EM CASOS ANÁLOGOS”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão embargado, no
qual foram especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos,
no que interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi
decidido que: (i) “2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013,
do CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por
danos morais e de honorários advocatícios. A r. sentença recorrida não foi
impugnada na parte em que reconheceu a existência de defeito de serviço prestado
pela transportadora ré, nem na parte em que reconheceu a existência do danos
morais e materiais indenizáveis. Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao
conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão. Nesse sentido,
quanto à limitação do conhecimento e julgamento à matéria efetivamente
impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total ou parcial,
conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce
íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota
4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b)
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação
tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A
apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b)
proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação
(proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque sublinhado não consta do
original).”; (ii) “3. Reforma-se, em parte, a r. sentença. 3.1. Pelas razões supra
expostas, está revestida pela preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a
existência de ato ilícito e defeito de serviço prestado pela transportadora ré,
configurado pelo extravio de bagagem despachada, bem como na parte em que
condenou a parte ré transportadora ao pagamento de indenização por danos morais
resultantes do ato ilícito e defeito de serviço em questão. 3.2. Quanto à
quantificação da indenização por danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a)
o arbitramento de indenização por dano moral reconhecido deve considerar a
condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do patrimônio do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se
justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar em
enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização,
devida a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro
de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 3.3. “Quanto ao emprego
do salário mínimo como critério de indexação do valor da indenização, o recurso
merece parcial acolhida. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-
AgR, Relator Ministro Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO:
SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-
mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV
-- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF,
RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada,
entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento
parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os
REs 270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira
Alves; e 338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557,
§ 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o
quantum indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o
vigente na data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices
legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF). Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”. 3.4. Considerando os parâmetros supra indicados e buscando
assegurar ao lesado a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$4.990,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento. Observa-se que, no ano de 2019, o valor do salário mínimo é de
R$998,00.”
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante
não caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator